Tribunal: TJSP
Processo: 0000001-72.1996.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Competência interna – Existência de recurso julgado pela 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos embargos do devedor em apenso – Prevenção - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Redistribuição dos autos à

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Competência interna – Existência de recurso julgado pela 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos embargos do devedor em apenso – Prevenção - Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Redistribuição dos autos à Câmara preventa - Recurso não conhecido, com determinação.